Tribunal: TJBA
Processo: 8009313-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009313-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: FABIO MATTOS DE PAULO

Advogado(s)
:
CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS E PLANILHA DE CÁLCULO INDICAM QUE O VALOR EXEQUENDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O HOMOLOGADO NO ACÓRDÃO. ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SÃO CABÍVEIS. AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Autos de cumprimento de sentença, onde o Magistrado Singular rejeitou embargos de declaração lá opostos pela ora Recorrente, mantendo a execução no valor de R$ 15.231,12, devidamente atualizados.

II. Questão em discussão:
Se no caso concreto é possíbel e cabível "reconhecer que não há preclusão quanto à alegação de excesso de execução fundada em erro material ou duplicidade de lançamento; (ii) afastar a homologação automática dos cálculos apresentados pelo exequente; e (iii) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica.

III. Razões de decidir:
(i) tudo indica que o valor executado é o expressamente consignado em dispositivo de acórdão que julgou o apelo do exequente ora recorrido, parcialmente procedente.

(ii) ao tempo da decisão, no prazo legal para tal feito, não se verifica impugnação específica da aqui Recorrente, nesse tocante, o que, a toda evidência, respalda o entendimento de intenção de discussão de matéria já preclusa.

(iii) Outrossim, a planilha de cálculo apresentada pelo exequente na instauração da fase do cumprimento de sentença, vide id. 420757566 evidencia como valor de partida o exato valor da condenação expresso no Acórdão, a saber: R$ 15.231,12, restando ausente evidências de que esse valor tenha sido impugnado em tempo hábil para tal feito, e com isso, uma vez consolidado, mostra-se cabível seu pagamento acrescido de juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
(i) o erro de cálculo que não preclui é o identificável de plano, sem necessidade de perícia ou contadoria, consubstanciado em falha aritmética ou de escrita/digitação, não abarcadas alterações de índices ou base de cálculos; A ausência de impugnação a valor a ser executado, dentro do prazo legal para tal feito, torna a matéria preclusa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009313-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como Agravado FABIO MATTOS DE PAULO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça